Tribunal: STF
Processo: RHC 262529
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Verifica-se a identidade entre o presente recurso e os Habeas Corpus nº 257.975/RS e 261.461/RS, aos quais neguei seguimento mediante decisões proferidas, respectivamente, em 03/07/2025 e 23/09/2025. Ressalte-se, ademais, que foi negado provimento ao agravo regimental interposto contra a primeira dessas decisões, com publicação do acórdão em 29/8/2025 e trânsito em julgado em 06/09/2025.



    2. Veiculam-se as mesmas causas de pedir e o mesmo pedido. Observa-se, ainda, que o ato apontado como coator é idêntico ao impugnado em uma das impetrações (HC nº 261.461/RS), correspondente ao acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.009.761/RS.



    3. A insurgência deduzida no presente recurso — relativa à suposta ausência de fundamentação idônea para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado — já foi objeto de análise em processo anterior, ocasião em que se reconheceu a preclusão da pretensão, em observância ao princípio da segurança jurídica, diante do longo lapso temporal decorrido desde o trânsito em julgado da condenação. Ademais, além da ocorrência de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, e da indevida utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, não se verificou qualquer ilegalidade manifesta.



    4. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade desta (terceira) irresignação. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    5. Reforço, novamente, não vislumbrar afastamento ilegal da minorante do tráfico privilegiado, como se extrai do trecho do acórdão de apelação, no qual reconhecida a reincidência, o que não atenderia requisito objetivo do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343, de 2006:



“Com respeito ao apenamento, não obstante inadequado o desvalor atribuído à culpabilidade e à personalidade, os antecedentes (registra o acusado condenação anterior e definitiva, caracterizadora da reincidência, inclusive), bem assim quantidade, diversidade e nocividade das drogas de que dispunha o réu (Lei n9 11.343/2006, art. 42), justificam a fixação da pena-base em seis anos e oito meses de reclusão, tornada definitiva, nesse patamar. E a pena cumulativa guarda proporção com a sanção carcerária. 



De outra parte, a pretensão de observância da minorante de que trata o art. 33, § 4º, do precitado diploma legal, constitui absurdidade, diante das inúmeras condenações que ostenta o denunciado, a maioria delas por ter cometido o crime de tráfico de drogas, inclusive.” (e-doc. 5, p. 7-8, grifos nossos)



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator